Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-35.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-35.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELANTE), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
01) RECURSO DO IMPETRANTE
–
DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DOS PEDIDOS DA INICIAL
– SENTENÇA EXTRA PETITA – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ORIGINARIAMENTE PELO JUÍZO
AD QUEM
–
AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE AERONAVE PRÓPRIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE CULTIVO DE LAVOURA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA PREVISTO NO CONVÊNIO CONFAZ No. 75/91 E ARTIGO 29 DO ANEXO V DO RICMS/MT NÃO DEMONSTRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO –
1o APELO (RECURSO DO IMPETRANTE):
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONSTATAR A DECISÃO EXTRA PETITA E NO MÉRITO DENEGADA A SEGURANÇA
–
2o APELO (RECURSO DA FAZENDA
PÚBLICA
): PREJUDICADO ANTE A DECISÃO DO PRIMEIRO RECURSO.

Evidenciado o julgamento extra petita, com violação ao disposto do art. 492 do CPC/2015, a consequência é a nulidade da sentença.

Nos termos do art. 1.013 do CPC/2015, a anulação da sentença, quando o feito estiver apto para julgamento, não implica na determinação de retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada.

Nos termos do artigo 29, § 1°, IX a XI, c/c § 4, IV, do anexo V, capitulo X, do Regulamento do ICMS/2014, é possível a concessão de benefício fiscal de redução da carga
tributária na operação de aquisição, pelo proprietário de aeronave utilizada na
atividades de cultivo de lavoura
,
como consumidor final, de peças para manutenção do motor do referido bem.

Para a fruição do referido benefício, a empresa fornecedora da peça deve, necessariamente, estar
“r
elacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado”
conforme prevê o
artigo 29,
§ 5o, do anexo V, capitulo X, do Regulamento do ICMS/2014.

A empresa fornecedora da peça, além de “
constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste artigo, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão”
(artigo 29, § 7o, do anexo V, capitulo X, do Regulamento do ICMS/2014).

Requisitos para concessão do benefício de redução da carga tributária previsto no Convênio CONFAZ no. 75/91 e artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT não demonstrados.

Direito líquido e certo não violado. Ordem denegada.

Com a declaração de sentença extra petita, prolação de nova sentença e denegação da segurança, se torna prejudicado o recurso de apelação da Fazenda Pública que visava a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o
1000330-35.2021.8.11.0107
, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do
ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Sustenta a 1a Recorrente
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA
que:

- Diferentemente do que foi consignado na sentença, não há pedido na inicial no sentido de afastar a cobrança do
ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante/recorrente para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso em razão da ausência de Lei Complementar que regulamente a exação, eis que o recorrente é contribuinte do imposto estadual;

- a operação em questão se trata de aquisição, como consumidor final, de peças para manutenção do motor de aeronave utilizada nas atividades de cultivo de lavoura, a qual teria sido realizada em 08/04/2021 e 26/05/2021;

-

Essa operação é acobertada pelo Convênio ICMS 75/91, internalizado pelo artigo 29 do Anexo 5 do RICMS/MT, que dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas aquisições de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias;

- Conforme a referida legislação, independentemente se a operação é interestadual ou interna, a carga tributária efetiva em tais operações é de 4% (quatro por cento);

- Esse benefício foi mantido pelo Ato COTEPE/ICMS atualmente em vigor e de no 67/19;

- Deve ser aplicado ao caso a redução na base de cálculo do imposto conforme previstos nos Convênios CONFAZ no. 75/91 e 67/19, bem como no artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT, de modo que a incidência do imposto na aquisição de peças para aeronave respeite o limite da carga tributária máxima de 4% sobre o valor da operação;

- Ao ser aplicado o referido benefício fiscal, afasta-se a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL nas operações de aquisição como consumidor final de peças para manutenção de aeronave utilizada nas atividades de cultivo de lavoura;

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença objurgada para
aplicar,
sobre a operação de aquisição como consumidor final de
peças para manutenção de aeronave utilizada nas atividades de cultivo, o benefício de redução da carga tributária previsto no Convênio CONFAZ no. 75/91 e artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT e, por consequência,
reconhecer a ilegalidade da exigência de ICMS-DIFAL
.

Sustenta o 2a Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
que:

-
É possível a cobrança imediata do DIFAL-ICMS pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia
.

-
Embora o STF tenha entendido pela necessidade formal e material de Lei Complementar para regulamentar a matéria e possibilitar que as Unidades da Federação instituam validamente o DIFAL, sendo, inclusive, reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1093), os efeitos da decisão foram modulados a partir de janeiro de 2022;

- Diante da modulação, os lançamentos e cobranças dessas exações realizado até dezembro de 2021 estão convalidados;

-
Com a publicação da Lei Complementar 190/2022, que ocorreu em 05.01.2022, satisfez-se a condição de eficácia da legislação estadual, de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, inexorável concluir pela legitimidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota) dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não-contribuinte do imposto
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança
.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA
, impetrou Mandado de Segurança, contra ato da autoridade impetrada que, nas
operações de aquisição, como consumidor final, de
peças para manutenção de aeronave utilizada nas atividades de cultivo, não estava sendo aplicado o
benefício previsto no Convênio CONFAZ no. 75/91 e artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT
e, consequentemente, estaria sendo cobrado indevidamente o diferencial de alíquota do ICMS.

Após o contraditório, o Juízo
a quo

concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do
ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, motivando a interposição dos recursos de apelação.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

1o APELO:
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA

Argui o recorrente que a sentença proferida na ação nada tem a ver com os fundamentos e pedidos da inicial, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada e a ação reapreciada pelo Juízo
ad quem.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa da formulada nos autos, incorre em julgamento
extra petita
.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),
fora (extra petita)
ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida
por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou
por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra
ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

In casu, pel
a análise da inicial
verifica-se que a parte autora arguiu a necessidade de se aplicar o benefício previsto no Convênio CONFAZ no. 75/91 e artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT, na operação de aquisição de peça para manutenção do motor do seu avião que é utilizado na lavoura, o que acabaria por afastar a cobrança do DIFAL-ICMS.

Todavia, o Magistrado
a quo,
ao proferir a sentença ora recorrida, afastou
a cobrança do
ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022

Com efeito, pela análise dos autos verifica-se que de fato os fundamentos e dispositivo da sentença estão dissociadas do pedido da inicial, o que implica na declaração de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita.

No entanto,
estando a causa madura, a matéria suscitada na inicial e discutida na demanda pode ser analisada desde logo pelo Juízo
ad quem
, sem que isso implique em supressão de instância, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

Igualmente, o Tribunal da Cidadania tem se pronunciado no sentido de que, ainda que o Juízo
a quo
não tenha apreciado as matérias apostas na inicial, ao ser apresentado recurso de apelação as questões de mérito discutidas no processo são devolvidas ao Tribunal
,
podendo, dessa forma, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade e da primazia do julgamento do mérito, serem apreciadas de imediato pelo Juízo
ad quem
se a causa já se encontrar madura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013). 4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. [...] 3. De acordo com entendimento pacificado no STJ, a "teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória." (REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, observa-se que as matérias omissas na sentença foram todas debatidas no curso do processo
.

Outrossim, foi oportunizado ao
ESTADO DE MATO GROSSO impugná-las em 1o e 2o grau de jurisdição, não tendo que se falar em cerceamento de defesa.

Deste modo, o processo se encontra maduro para julgamento, pelo
Juízo ad

quem,
das teses suscitadas na exordial
,
as quais passo a analisar.

Pois bem. Argui a impetrante, ora 1a recorrente que, nas
operações de aquisição, como consumidor final, de
peças para manutenção de aeronave utilizada nas atividades de cultivo, deve ser aplicado o benefício previsto no Convênio CONFAZ no. 75/91 e artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT o que não está sendo observado pela autoridade impetrada..

Em relação ao benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 75/91, observa-se que ele foi internalizado no Estado de Mato Grosso pelo artigo 29 do Anexo 5 do RICMS/MT,
in verbis:

“
CONVÊNIO ICMS 75/91

[...]

Cláusula primeira
Fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, nas operações com os seguintes produtos, de forma que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação:

I - aeronaves, inclusive veículo aéreo não-tripulado (VANT);

[...]

IX - partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados, incluindo aqueles destinados ao projeto e desenvolvimento, montagem, integração, testes e funcionamento dos produtos de que tratam os incisos I a VIII;

X - equipamento, gabarito e ferramental, empregados no apoio ao processo produtivo e na manutenção, modificação e reparo dos produtos de que tratam os incisos I a IX;

XI - matérias-primas e materiais de uso e consumo utilizados na fabricação, manutenção, modificação e reparo dos produtos descritos nos incisos I a VI, VIII e X, e no funcionamento dos produtos do inciso II.

[...]

Cláusula primeira-A
O disposto nos incisos IX, X e XI da cláusula primeira só se aplica a operações efetuadas pelos contribuintes a que se refere a cláusula primeira-B e desde que os produtos se destinem a:

[...]

IV - proprietários ou arrendatários de aeronaves identificados como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.

Cláusula primeira-B
O benefício previsto neste convênio será aplicado exclusivamente às empresas nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no cadastro de contribuinte das unidades federadas.

§ 1o A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação das unidades federadas envolvidas.

§ 2o A empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste convênio, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão. [...]”.

“
Regulamento do ICMS/2014

ANEXO V

CAPÍTULO X

DA REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EM OPERAÇÕES COM AVIÕES, HELICÓPTEROS E OUTRAS AERONAVES, SUAS PARTES E PEÇAS

a
rt. 29
A base de cálculo do ICMS, nas operações com os produtos arrolados no § 1° deste artigo, corresponderá aos seguintes percentuais do valor da operação:
(cf.
Convênio ICMS 75/91
e alterações - efeitos a partir de 14 de maio de 2015)

I - em relação às operações tributadas com a alíquota de 17% (dezessete por cento), 23,53% (vinte e três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento);

II - em relação às operações tributadas com a alíquota de 12% (doze por dento), 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento).

§ 1°
A redução de base de cálculo prevista neste artigo aplica-se nas operações com os seguintes produtos:

I - aeronaves, inclusive veículo aéreo não-tripulado (VANT);

[...]

IX - partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados, incluindo aqueles destinados ao projeto e desenvolvimento, montagem, integração, testes e funcionamento dos produtos de que tratam os incisos I a VIII deste parágrafo;

X - equipamento, gabarito e ferramental, empregados no apoio ao processo produtivo e na manutenção, modificação e reparo dos produtos de que tratam os incisos I a IX deste parágrafo;

XI - matérias-primas e materiais de uso e consumo utilizados na fabricação, manutenção, modificação e reparo dos produtos descritos nos incisos I a VI, VIII e X, e no funcionamento dos produtos do inciso II, todos deste parágrafo.

[...]

§ 3° O disposto no inciso XIII do § 2° deste artigo não alcança os veículos de uso recreativo.

§ 4°
O disposto nos incisos IX, X e XI do § 1° deste artigo só se aplica a operações efetuadas pelos contribuintes a que se refere o § 5°, também deste artigo, e desde que os produtos se destinem a:

[...]

IV
-
proprietários
ou arrendatários de aeronaves identificados como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.

§ 5°
O benefício previsto neste artigo será aplicado exclusivamente às empresas
nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves,
relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado
.

§ 6°
A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação da unidade federada da respectiva localização
.

§ 7° A
empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste artigo, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão
. [...]”.

Conforme se extrai dos citados dispositivos legais, é possível
a concessão do benefício fiscal de redução da carga
tributária ao patamar de 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação, na
aquisição pelo proprietário,
como consumidor final, de peças para manutenção do motor de aeronave própria utilizada nas atividades de cultivo de lavoura

(
artigo 29, § 1°, IX a XI, c/c § 4, IV, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014
).

Todavia, para a fruição do referido benefício, a empresa fornecedora da peça deve, necessariamente, estar
“
r
elacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado
”
conforme prevê o
artigo 29,
§ 5o, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014.

Observa-se, também, que
a empresa fornecedora da peça, além de “
constar da relação de candidatas ao

benefício previsto neste artigo, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa

, deverá cumprir

também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão
”
(Artigo 29, § 7o, do anexo V,

capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014).

No caso dos autos, pelas provas colacionadas com a inicial, não é possível constatar que a empresa fornecedora das peças preenche os requisitos previstos no artigo 29, §§ 5o ao 7o, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014.

Por esses motivos, não há que se falar em ato ilegal e/ou abusivo da autoridade impetrada que não aplicou, nas operações descritas na exordial, o benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ no. 75/91 e artigo 29 do Anexo V do RICMS/MT.

Igualmente, sendo afastado o referido benefício fiscal, inexiste ilegalidade na cobrança do ICMS-DIFAL pela autoridade impetrada na operação de aquisição, pelo proprietário de aeronave utilizada nas atividades de cultivo de lavoura, de peças para manutenção do motor do referido bem, eis que ele é contribuinte do imposto estadual.

Assim, diante da ausência de violação ao suposto direito líquido e certo da impetrante/recorrente de rigor se mostra a denegação da segurança.

2o APELO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Com o julgamento do apelo interposto por
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA, e modificação do conteúdo da sentença, restou prejudicado a apreciação do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO que visava a denegação da ordem mandamental.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto por
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA
, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA
, para:
01)
declarar a sentença
extra petita;
02)

analisar os fundamentos da inicial em razão da causa se encontrar madura e, por consequência;
03)
denegar a segurança vindicada na exordial.

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
, eis que PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024